Tribunal: TJDFT
Processo: 0731703-85.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731703-85.2023.8.07.0015 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: ROBERTO BARBOSA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ILEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que, na origem, o feito foi extinto sem exame do mérito por inexistência de interesse de agir sob o fundamento de que, uma vez encerrada a recuperação judicial e elidida a falência de VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA (ré/apelante), não haveria necessidade, nem utilidade na propositura da presente habilitação de crédito relativamente ao autor. É dizer: não há recuperação judicial, tampouco falência de VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA; nenhuma possibilidade de propositura de habilitação de crédito. 2. Nesta sede, o recurso de apelação interposto pela ré não foi conhecido (arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT), e sobreveio o presente agravo interno. 3. Nada a prover: nenhum interesse recursal se pode reconhecer à ré/apelante: a impugnação recursal não se mostra meio idôneo para melhorar sua situação jurídica, até porque, versando os autos sobre habilitação de crédito retardatário em recuperação judicial, a instauração deste incidente é faculdade exclusiva do credor. 3.1. E extrai-se dos autos o desinteresse do credor/apelado no prosseguimento do feito (“o prosseguimento dessa ação só vai procrastinar o recebimento do crédito do autor que é originário do seu trabalho, sendo, portanto, crédito alimentar)”. 3.2. E disto decorre não se poder reconhecer interesse recursal à ré/apelante, tampouco legitimidade para o fim de pleitear a reforma da sentença pela qual extinto o feito ante a inexistência de interesse processual do credor/apelado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente defende a incidência de fungibilidade recursal, pois cabível tanto apelação quanto agravo em decisão proferida no processo de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial, haja vista o aspecto de incidental o processo de habilitação, que corre em autos em apartado. Acrescenta a ausência de má-fé ou de erro grosseiro para fins de aplicação do referido princípio. Deixa, contudo, de apontar as normas legais que entende malferidas. Em sede de contrarrazões, a recorrida pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois o fato de a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). E, mais “A citação geral de artigos de lei ao longo do apelo especial não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, incidindo, nesses casos, a Súmula 284 do STF” (AgInt no REsp n. 1.863.790/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030